Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em observância ao princípio “tempus regit actum”, o caso em análise deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Diante do regramento anterior à Lei n. 14.195/2021, incide na hipótese o entendimento do colendo STJ até então aplicável no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, situação não verificada na espécie.
3. A penhora no rosto dos autos em outra demanda interrompe a prescrição intercorrente, que somente deverá retomar o seu curso caso não seja possível a utilização do crédito a ser penhorado para quitar o débito do executado. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.